Tribunal: STF
Processo: Rcl 68887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Espólio de Jesses Roberto Leite e Outro(a/s) contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000722-73.2021.5.09.0664), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante trabalhista ajuizou em agosto/2021 a Reclamatória trabalhista de onde emergiu a decisão exorbitante que se visa cassar alegando: (i) que pelos princípios constitucionais e do Direito do Trabalho (dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho, primazia da realidade e continuidade da relação de emprego) em regra os vínculos de trabalho são estabelecidos nos moldes do art. 2º e 3º da CLT; (ii) que os réus, ora Reclamantes, ao admitiram a prestação de serviços a título de parceria atraíram para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor; (iii) que os contratos de parceria rural apresentados nos autos dispõem que os réus, ora Reclamantes, são proprietários de determinado lote de terras, e foram firmados com o Reclamante trabalhista; (iv) que os Reclamantes admitiram que eram responsáveis pelos custos de manutenção do aviário, o que indica que os réus assumiram os riscos do empreendimento; (v) que a prova oral não fornece elementos seguros para se concluir pela ausência de subordinação jurídica do Reclamante trabalhista; (vi) que o ônus de afastar o vínculo de emprego era dos réus, e que não ficou demonstrada, de forma satisfatória, a ausência do elementos configuradores do vínculo empregatício. 



    2. A Reclamatória trabalhista, foi julgada procedente através da sentença proferida pela MM. 5ª Vara do Trabalho de Londrina (documento 08);



    [...]



    4. Constou ainda como fundamentação do r. acórdão dos embargos de declaração também alvo da presente Reclamação (documento 05) que: 



    [...] 



    De qualquer forma, não se cogitaria inversão do ônus da prova em virtude da apresentação, pelos réus, dos contratos de parceria rural firmados com o autor. Como ficou consignado na decisão embargada, o Direito do Trabalho tem como norte o princípio da primazia da realidade sobre a forma e, admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, os réus atraem para si o ônus da prova, cabendo-lhes demonstrar que, na realidade da prestação laboral, o trabalhador laborava sem a presença dos requisitos da relação de emprego. Nesse contexto, a mera apresentação de prova documental com previsão de relação de natureza comercial entre as partes não é suficiente para comprovar a ausência de vínculo de emprego subordinado nem autoriza a inversão do ônus da prova, que continua sendo do empregador. 



    [...]



    6. Com o objetivo de facilitar a assimilação da ofensa à competência e autoridade das decisões deste E. STF nos autos da ADPF nº 324 (de relatoria do Ministro Roberto Barroso, documento 06) e RE nº 958.252 (de relatoria do Ministro Luiz Fux, documento 07), ambos julgados em 30/08/2018, os Reclamantes listam abaixo as premissas do caso em concreto e do acórdão do TRT 9ª Região que se visa cassar:



    a) Os Reclamantes são proprietário/arrendatários de lote de terra rural denominado Fazenda JS; 



    b) Os Reclamantes firmaram com o reclamante trabalhista dois contratos de Parceria Rural (documentos 14 e 15) o primeiro em abril/2014 e o segundo em julho/2018, sendo que no primeiro o objeto da parceria rural era a entrega e desenvolvimento da atividade de criação de aves de corte em dois barracões, e no segundo o objeto da parceria rural era a entrega de sete barracões para a mesma atividade; 



    c) Os contratos ainda previam que o reclamante trabalhista era responsável pelos ‘serviços gerais de alojamento até a entrega dos frangos, compreendendo inclusive a limpeza e desinfecção dos aviários e suas proximidades, e manejo que evite a aproximação de invasores’ (clausula 3ª de ambos os contratos);



    d) Ainda havia previsão nos contratos (cláusula 4ª) de que o reclamante trabalhista detinha faculdade de contratar outras pessoas para execução do objeto do contrato de parceria, sem vincular os Reclamantes;



    e) Que o reclamante trabalhista recebeu valores variáveis ao longo do período de vigência dos contratos em tela. 



    7. Com efeito, as premissas acimas demonstram claramente que o acórdão que se visa cassar simplesmente ‘interpretou’ que nas relações de trabalho (gênero da qual resultam várias espécies, dentre elas a relação de emprego e de parceria rural) ‘em regra’, ou seja, presume-se, a existência de vínculo de emprego nos moldes dos Art. 2ºe 3º da CLT.”



    Ao final, requerem “a procedência total da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão proferido pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9ª Região), em sede de Recurso Ordinário nos autos nº 0000722- 73.2021.5.09.0664 de Reclamatória Trabalhista, publicado no DEJT em 21/08/2023, complementado pela decisão de embargos de declaração publicada no DEJT em 05/10/2023, por ter desrespeitado a autoridade das decisões deste E. STF nos julgamentos do RE 958.252 e ADPF 324“.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



     No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos de parceria agrícola, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício, no caso concreto, a despeito da alegada parceria:



    “Dos depoimentos e testemunhos prestados, emergiu evidente que os reclamados, integrantes da mesma família (marido, mulher e filho), e para a condução dos negócios de avicultura em sua propriedade rural, nos vários barracões ali existentes, contrataram o reclamante para laborar no trato e criação dos pintainhos e também para administrar as atividades no local, o que ocorreu em 1º de abril de 2014. Não emergiu a admissão em data anterior. 



    Não obstante à existência de dois contratos de parceria, a prova dos autos conferiu a certeza de que nunca houve descontinuidade na prestação laborativa para os pais (os dois primeiros reclamados) e para o filho (terceiro reclamado). 



    Por outro lado, apresentou-se claro que o reclamante não trabalhou submetido às condições laborativas informadas na inicial. 



    Do alegado e comprovado, pela prova oral (faz-se mister a oitiva na íntegra) e documental, me convenci de que o reclamante trabalhou submetido às ordens dos reclamados, de forma contínua e juridicamente subordinada à família, atuando em atividades na criação dos pintainhos e também como um encarregado das atividades de avicultura desenvolvidas na fazenda, cuidando e direcionando tarefas de todos os barracões.”



    O entendimento foi mantido no julgamento do recurso ordinário:



    “Na hipótese, os réus admitiram no depoimento que eram responsáveis pelos custos de manutenção com os aviários, o que indica que os réus assumiam os riscos do empreendimento, e não ficou demonstrado que o autor, na qualidade de parceiro rural, partilhava os riscos da atividade. 



    Ainda, além de a prova oral não fornecer elementos seguros para se concluir pela ausência de subordinação jurídica do autor, ônus que, ressalte-se, pertencia aos réus, revelou que o autor prestava serviços aos réus como trabalhador de confiança, auxiliando-os na organização da propriedade e no atendimento aos granjeiros. A prova documental produzida nos autos, por sua vez, referente à degravação de conversas pelo aplicativo whatsapp, confirma a participação do autor como auxiliar dos réus, nas seguintes tarefas: realização de pagamentos aos granjeiros e elaboração de recibos, intermediação entre os granjeiros e os réus, fiscalização do trabalho dos granjeiros, em especial acompanhamento da limpeza dos aviários, sob as ordens dos réus. Os seguintes trechos de conversas degravadas em ata notarial bem indicam a realidade e as conclusões sobre a existência de vínculo de emprego (fls. 53-54): 



    […]



    Considerando que o ônus de afastar o vínculo de emprego era dos réus, e que não ficou demonstrada, de forma satisfatória, a ausência dos elementos configuradores do vínculo empregatício, não há razão para reforma da sentença.”



    A ementa do acórdão resume bem o conteúdo decidido:



    “PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA DE RISCOS E RESULTADOS. PRESENÇA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. RE CONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. O contrato de parceria assemelha-se ao contrato de trabalho, mas dele se diferencia pelo seu caráter associativo e ausência de subordinação jurídica, no sentido subjetivo. São características principais da parceria rural a partilha dos resultados, tanto em relação aos ganhos, quanto às perdas, bem como a autonomia administrativa do parceiro outorgado. Não demonstrado nos autos que o trabalhador, na qualidade de parceiro rural, compartilha os riscos e resultados e evidenciado que, na prática, o serviço prestado era subordinado às ordens dos contratantes, deve ser reconhecida a relação de emprego. Recurso ordinário a que se nega provimento, para manter o vínculo de emprego reconhecido na sentença.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente